Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020201-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Ausência de Fundamentação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANILDA ARRUDA PEREIRA - CPF: 361.897.938-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS FREITAS - CPF: 067.933.591-93 (VÍTIMA), LUCIENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 703.320.791-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INCÊNDIO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras da acusada, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de a paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-la segregada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Vanilda Arruda Pereira
, presa sob a acusação de ter cometido o delito de incêndio [Código Penal, art. 250], apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condicionou, “
de ofício
”, a liberdade provisória da paciente ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.

A impetrante alegou que a paciente não possui condições financeiras para arcar com a medida cautelar substitutiva,
“considerando-se o estado de drogadição e que morava de favor, nos fundos da casa da sogra
”, além de encontrar-se desempregada.

Com essas considerações, pediu, liminarmente, a isenção do pagamento de fiança.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório.

O pedido de liminar foi deferido – Id. 228567168.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 229099656.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
definitiva da ordem, ratificando-se a liminar – Id. 229841683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Infere-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em razão da prática, em tese, do crime de incêndio, tipificado no art. 250 do Código Penal.

Ocorre que, na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu à paciente a liberdade provisória condicionada as seguintes medidas alternativas:

“1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não se envolver em infrações criminais;

4) Não se aproximar da vítima e nem das testemunhas por menos de 200 metros;

5) Recolhimento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo”.

Contra a referida decisão se insurge a beneficiária, ao argumento de que a impossibilidade de recolher o valor arbitrado a título de fiança não pode ser considerada suficiente à manutenção do cárcere provisório, o que evidenciaria o constrangimento ilegal.

Com razão.

A ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Na hipótese, a paciente declarou ser do lar, residir em imóvel alugado, não possuir renda ou patrimônio móvel ou imóvel, além de ter dois filhos menores e está representada pela Defensoria Pública Estadual.

Com a devida vênia, a fiança arbitrada no caso não me parece ser a medida mais adequada ao caso, principalmente se considerada a situação econômica da paciente e a ausência de demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade, razão pela qual entendo que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhimento.

A falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter a beneficiária em cárcere, porquanto, além de não preenchidas as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do (a) segregado (a), consoante inteligência do art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos"
(STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido” (STJ – AgRg no HC n. 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3.11.2020).

Portanto, ausentes as hipóteses legais a legitimarem a custódia cautelar, a paciente não poderá permanecer segregada apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem em definitivo para dispensar a paciente
Vanilda Arruda Pereira
do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024